Tribunal: CARF
Processo: 13971.002018/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002018/2008-76
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE POMERODE SC

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/11/2004
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. POR PROCESSO.
O limite de alçada deve ser verificado em face do processo ao qual se refere a
decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício (e-fls. 152) contra decisão (e-fls. 151/157) que
julgou procedente em parte Auto de Infração - AI n° 37.159.948-2 (e-fls. 03/11), no valor total
de R$ 977.466,95 e lavrado por ter a empresa deixado de informar no documento a que se refere
o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, os dados cadastrais, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse, a infringir o art. 32, inciso IV
e §§ 3° e 9°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002018/2008-76
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002018/2008-76

Fundamento Legal – CFL 67). O Auto de Infração foi cientificado em 04/06/2008 (e-fls. 03),
constando o Relatório Fiscal das e-fls. 21/23.
Na impugnação (e-fls. 73/77), em síntese, se alegou que a ausência da informação
em GFIP decorre da inexistência de vinculo empregatício.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 151/157):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ENTREGA DE GFIP.
Constitui infração deixar de informar mensalmente, através de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os
dados cadastrais, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal- STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/ 06/ 2008, publicada no DOU
de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações
administrativas apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da
Seguridade Social referentes a multa por infrações, não podem ser cobrados, em
nenhuma hipótese, após o lapso temporal quinquenal, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por força do
disposto no incido I do art. 173 do CTN.
O presidente da 5a Turma da DRJ/FNS recorreu de ofício considerando que o
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de janeiro de 2008,
restou ultrapassado quando se soma o valor exonerado no presente processo ao exonerado no
processo apensado e conexo n° 13971.002012-2008-07.
A Resolução n° 2401-00.416, de 07/10/214, determinou a cientificação do
Acórdão de Impugnação à autuada (e-fls. 160/164). Intimada (172/173), ela não se manifestou
(e-fls. 174). Não se encontrando o relator originário em nenhum colegiado da 2a Seção, o
processo foi distribuído por dependência aos processos n° 13971.002011/2008-54,
13971.002012/2008-07 e 13971.002013/2008-4 (e-fls. 180/182).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O presidente da 5a Turma da DRJ/FNS recorreu de ofício
considerando (e-fls. 152) que, apesar de a decisão recorrida referente ao presente processo n°
13971.002018/2008-76 (Acórdão de Impugnação n° 07-14.645 - 5a Turma da DRJ/FNS) não
ultrapassar o limite de alçada estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03
de janeiro de 2008, a soma do aqui exonerado com o exonerado por decisão proferida no
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002018/2008-76

processo n° 13971.002012/2008-07 (Acórdão de Impugnação n° 07-14.640 – 5a Turma da
DRJ/FNS) ensejaria valor superior ao de alçada.
A interpretação do presidente 5a Turma da DRJ/FNS extrapola ao disposto no art.
34 do Decreto n° 70.235, de 1972, eis que não apura o limite de alçada em face do exonerado
pela decisão recorrida constante do presente processo, transcrevo o texto legal:
Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor originário,
não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário mínimo vigente no
País;
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
O texto normativo em questão é claro no sentido de a aferição do limite de alçada
se dar em face do processo ao qual se refere a decisão, sendo expressamente interpretativo o art.
1°, §1°, da Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, in verbis:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Acrescente-se que, para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o
somatório de imposto e multa exonerados deve ser comparado com o limite de alçada vigente na
presente data, conforme assevera a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002018/2008-76

No caso concreto, o Acórdão de Impugnação n° 07-14.645 - 5a Turma da
DRJ/FNS (e-fls. 151/157) considerou o Auto de Infração n° 37.159.948-2 procedente em parte,
reduzindo a multa CFL 67 de R$ 977.466,95 (e-fls. 03) para R$ 54.414,15 (e-fls. 151/152).
Logo, não restou atingido o limite de alçada fixado na Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de
2017.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 186
DF CARF MF
Original